Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001784-82.2015.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, RENI PAULA PEREIRA, SEBASTIAO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazoar os embargos de declaração opostos por RENI DE PAULA PEREIRA (ID 48586678), por EVA MARIA MOREIRA, SEBASTIÃO DE FARIA PINTO, ANDRÉA MARCIA MOREIRA e LEONARDO MOREIRA (ID 48805335), por CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA (ID 48805338) e por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (ID 48805341). BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 15:31:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator